Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702005-74.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C'EST SI BON CREPERIE E BISTRO EIRELI - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ausente pedido liminar, intime-se a parte recorrida para apresentar resposta no prazo de 15 dias (art. 1.109, CPC). Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.